Tribunal: TJBA
Processo: 8076469-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076469-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUISA DA COSTA

Advogado(s)
:
ELIAS DE JESUS MOREIRA, BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS

APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COEXISTÊNCIA COM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. A autora alegou prejuízos decorrentes da instalação e operação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no interior do condomínio residencial “Colina das Flores”, empreendimento da ré.

3. A sentença entendeu que a ação individual seria desnecessária diante da existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, com possibilidade de execução individual da sentença coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação coletiva anterior afasta o interesse de agir na propositura de ação individual que postula os mesmos direitos, especialmente quando fundada em direitos individuais homogêneos e envolvendo pleito de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura o direito de acesso à jurisdição em caso de lesão ou ameaça a direito.

6. O CDC autoriza a coexistência entre ações coletivas e individuais fundadas em interesses individuais homogêneos, nos termos dos arts. 103 e 104.

7. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que a existência de ação coletiva não induz litispendência, nem afasta o interesse processual para a ação individual.

8. A análise de pleito indenizatório por dano moral demanda instrução probatória própria e individualizada, não sendo possível presumir identidade de causa de pedir entre ações coletivas e individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A existência de ação coletiva fundada em interesses individuais homogêneos não afasta, por si só, o interesse de agir em ação individual com mesmo objeto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 81, parágrafo único, I e II, 100, 103 e 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1857769/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, AgInt no REsp 2021321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 27.11.2023; TJSP, AC 1001145-60.2021.8.26.0286, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, 8ª Câmara de Direito Público, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076469-59.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA LUISA DA COSTA
e como apelada
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator